Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-89.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
ARTIGOS 36-A DA LEI Nº9.504/97 E 36, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº23.610/2019 – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AFASTADA. JULGAMENTO
CONJUNTO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DOS FATOS NARRADOS –
Num. 14724216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

UTILIZAÇÃO DE BANNER EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EFEITO
OUTDOOR. NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE VEICULADA NO
LOCAL DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NÃO EXTRAPOLANDO SEUS
LIMITES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA APÓS O DIA DA CONVENÇÃO. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1.Inexiste litispendência quando as causas de pedir nas ações são
distintas. Todavia, em razão da relação entre os fatos, reúnem-se os
recursos eleitorais para julgamento conjunto.
2.O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral
irregular pela utilização de banner em estacionamento aberto onde
estava sendo realizada a Convenção Partidária dos Recorrentes.
Razoabilidade da realização de Convenção em ambiente aberto –
estacionamento do restaurante – em razão da pandemia de COVID-19.
3.Verifica-se que o banner foi utilizado em área restrita por ocasião da
convenção realizada, não caracterizando o chamado efeito outdoor com o
objetivo de exposição para o público externo. Ausência de comprovação
da manutenção da propaganda em ambiente público após a data da
convenção. Regularidade da propaganda.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600049-89.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-89.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600049-89.2020.6.16.0178,
que julgou parcialmente procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda
eleitoral ilícita mediante o uso de outdoor (art. 36, §1º da lei nº 9.504/97) e aplicar multa, devida por
cada um dos representados, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). ( Representação com pedido de liminar ajuizada por Democratas -Órgão Definitivo
De Curitiba -PR em face de Comissão Provisória do Partido Social Liberal -PSL no Município de
Curitiba -Estado do Paraná, e Fernando Destito Francischini, com fundamento no artigo 36 da Lei
9504/97e nas Resoluções editadas pelo TSE, alegando em síntese, que o Representado foi
escolhido no dia 12/9/20 como candidato a prefeito pelo Partido Social Liberal em convenção
realizada no estacionamento do restaurante Madalosso em Curitiba e, sem o menor pudor ou
respeito à Legislação Eleitoral afixou 1 enorme Banner e 1 Banner menor na entrada do local de
votação, ou seja, na área externa da convenção com vistas a realizar propaganda eleitoral
extemporânea com todos os elementos de campanha eleitoral, nome, número, cargo em disputa.
Ou seja, a propaganda extemporânea impugnada nesta Representação é em relação aos banners
afixados no dia da convenção na área externa do local destinado ao evento. A fixação do artefato
midiático do lado de fora do local da convenção, ultrapassa o permitido adentrando no campo da
ilegalidade e por isso deve ser punido, senão vejamos o banner do dia da convenção ora
impugnado com as seguintes mensagens: "Democratas", "PSL 17", "Prefeito Francischini17"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14724
216
28/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.627

RECURSO ELEITORAL 0600049-89.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
ARTIGOS 36-A DA LEI Nº9.504/97 E 36, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº23.610/2019 – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AFASTADA. JULGAMENTO
CONJUNTO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DOS FATOS NARRADOS –
Num. 14724216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

UTILIZAÇÃO DE BANNER EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EFEITO
OUTDOOR. NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE VEICULADA NO
LOCAL DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NÃO EXTRAPOLANDO SEUS
LIMITES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA APÓS O DIA DA CONVENÇÃO. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1.Inexiste litispendência quando as causas de pedir nas ações são
distintas. Todavia, em razão da relação entre os fatos, reúnem-se os
recursos eleitorais para julgamento conjunto.
2.O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral
irregular pela utilização de banner em estacionamento aberto onde
estava sendo realizada a Convenção Partidária dos Recorrentes.
Razoabilidade da realização de Convenção em ambiente aberto –
estacionamento do restaurante – em razão da pandemia de COVID-19.
3.Verifica-se que o banner foi utilizado em área restrita por ocasião da
convenção realizada, não caracterizando o chamado efeito outdoor com o
objetivo de exposição para o público externo. Ausência de comprovação
da manutenção da propaganda em ambiente público após a data da
convenção. Regularidade da propaganda.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
e
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por prática de propaganda
eleitoral antecipada pelos recorrentes, com fundamento no artigo 36-A, §1º, da Lei nº9.504/97
(id 10553316).
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram
a
preliminarmente,
litispendência desta
– que ainda se
representação com os autos de Representação nº0600043-82.2020.6.16.0178
encontra sob análise da Justiça Eleitoral – sob a alegação de que os pedidos destes autos se
referem aos mesmos fatos descritos naquela demanda anteriormente ajuizada.
Num. 14724216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

3.Aduziram que o material impugnado se tratava de um banner com conteúdo indicativo da
Convenção Partidária que estava sendo realizada no dia 12.09.2020 na área interna do
estacionamento do Restaurante Madalosso, bem como que o local era de acesso restrito aos
filiados e convencionais partidários com uso de crachás e pulseiras.
4.Sustentaram ainda que em momento algum houve pedido explícito de voto ou qualquer
extrapolação aos limites previstos no artigo 36-A e que os atos realizados foram atos de
pré-campanha, não sendo vedados pela legislação eleitoral.
5.Por fim, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação eleitoral e, subsidiariamente, pugnou-se pela
redução do valor da multa aplicada para o mínimo legal.
6.A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que
não merece acolhimento a preliminar de litispendência com os autos
nº0600043-82.2020.6.16.0178, pois, embora os fatos sejam os mesmos, as causas de pedir
são diversas.
7.Aduziu também que a exposição do banner possui efeito outdoor pois estava voltado para o
espaço fora da Convenção realizada no maior restaurante da cidade, sendo possível a
visibilidade pelo público geral.
8.Sustenta que não há interesse recursal no que se refere ao pedido de redução da multa,
tendo em vista que a sanção foi aplicada no valor mínimo legal. Ao final, pugnou pelo
afastamento da preliminar de litispendência, pelo não conhecimento do recurso quanto aos
argumentos referentes à aplicação da multa e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso,
mantendo-se a sentença recorrida.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso(Id. 11706616).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, razão pela qual merece conhecimento.
I) Da alegação preliminar de litispendência:
2.Conforme o constante no relatório, os Recorrentes alegam preliminarmente a litispendência
da presente Representação com o objeto dos autos nº0600043- 82.2020.6.16.0178,
, devendo, portanto, o presente feito ser extinto
sustentando que versam sobre os mesmos fatos
sem resolução do mérito.
3.Em que pese tais alegações, observa-se que embora os fatos sejam semelhantes, ocorridos
na mesma data e local, as demandas possuem causas de pedir distintas, vez que enquanto
nos autos de nº0600043-82.2020.6.16.0178 o Representante se insurge quanto à manutenção
Num. 14724216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

de material de propaganda após o encerramento da convenção, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada, nesta demanda fundamenta o pedido pela proibição da utilização dos
banners em propaganda intrapartidária, com efeito de outdoors.
4.Assim, inexistindo litispendência entre as ações,

rejeito a preliminar invocada.
5.Contudo, tendo em vista que os fatos são semelhantes e correlatos, levo ambos os feitos
(0600043-82 e 0600049-89) em julgamento conjunto, para melhor apreciação das provas
e dos fatos havidos.
II) Do mérito:
5.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral
de Curitiba (Id 10553316), que julgou parcialmente procedente a representação por
ajuizada em face do então pré-candidato
propaganda eleitoral ilícita
FERNANDO DESTITO

FRANCISCHINI e PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA
,
MUNICIPAL em razão da utilização de banner com efeito outdoor, com fundamento no artigo
36, §1º, da Lei nº9.504/97.
6.Da análise das imagens apresentadas, verifica-se que foram colocados 02 banners na
entrada do local onde estava sendo realizada, no dia 12.09.2020, a convenção partidária dos
Recorrentes.
7.Entretanto, a sentença ora impugnada julgou a representação parcialmente procedente, pois
considerou que somente a exposição do banner com o tamanho maior fosse irregular, por
entender que excede ao limite de tamanho previsto na legislação eleitoral e caracterizando
como “outdoor”, que é vedado pelo §1º, do artigo 36, da Lei Eleitoral. Veja-se a imagem do
material sob análise:
8.Considerando que o material impugnado foi utilizado no dia e local da Convenção dos
Recorrentes, cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria. Neste
sentido o artigo 36, §1º, dispõe o seguinte:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição.
Num. 14724216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

§1º - Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na
quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista
à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
9.Ainda mais especificamente observa-se o disposto na Resolução nº23.610 de 2019 do TSE:
Art.2º - A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº9.504/1997, art.36) (Vide, para as Eleições de 2020, art.11, inciso I,
.
da Resolução nº23.624/2020)
§1º - Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, durante
as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção, de propaganda
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a afixação
de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos
convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor (Lei
nº9.504/1997, art.36, §1º).
10.A teor dos artigos acima citados, depreende-se que a lei permite ao postulante à
candidatura e ao partido fazer propaganda intrapartidária, inclusive mediante a fixação de
faixas e cartazes em
, com mensagem aos convencionais, sendo
local próximo da convenção
vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor.
11.Neste sentido, vislumbra-se que o material impugnado foi utilizado no ambiente interno da
Convenção partidária e não nos locais próximoa a ela, como dispõe o referido artigo. Assim, a
vedação de uso de outdoor, rádio e televisão visa coibir a divulgação da convenção, bem como
das propagandas intrapartidárias, ao público em geral (externo).
12.Desta forma, o uso do banner dentro do local da convenção não produz o efeito outdoor,
tendo em vista que os mesmos foram colocados em ambiente restrito e na entrada do local
onde estava sendo realizada a convenção partidária, no estacionamento do Restaurante
Madalosso. Denota-se, das fotos, que o banner maior foi aposto na entrada da convenção, de
modo que os carros dos correligionários que chegassem ao evento passassem por baixo dele.
13.Assim, não é possível constatar que o referido banner foi colocado para a divulgação
externa, mas sim dentro de um estacionamento em uma área restrita em que estava sendo
realizada Convenção do Partido PSL, visando apenas a divulgação intrapartidária.
14.Ressalte-se, ainda, que em razão da pandemia da COVID-19 é totalmente compreensível
que a convenção do partido tenha sido realizada em ambiente a céu aberto, dentro dos carros,
posto que não estão sendo permitidas aglomerações em ambientes fechados a fim de prevenir
e evitar a continuidade e alastramento do vírus.
15.Com efeito, é inevitável que algumas pessoas que frequentassem o Restaurante Madalosso
pudessem visualizar os materiais utilizados no evento do partido que estava sendo realizado ao
lado. Todavia, a realização da convenção e da propaganda intrapartidária é permitida e sempre
haverá algum extravasamento de visualização, ou de áudio, das pessoas que estejam
passando próximas aos locais destinados a sua realização. Assim, é necessário a análise do
caso concreto para averiguar a ocorrência de ilícitos que extrapolem os limites permitidos pela
legislação eleitoral.
16.E neste caso, não é razoável se considerar que houve exposição ostensiva do banner como
efeito outdoor, porquanto o material estava fixado exatamente no local que era destinado à
realização da convenção, em área restrita e delimitada, bem como tinha por finalidade indicar e
identificar a entrada do evento intrapartidário.
Num. 14724216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

17.Assim, entende-se que a fixação dos banners no local do evento, ainda que colocados em
área aberta, possuem como objetivo a propaganda intrapartidária e não a exposição para o
público geral e, assim, não se pode atribuir efeito de “outdoor” ao material coibido no §1º, do
artigo 36, da Res. TSE nº23.610/2019, pois não excede os limites previstos pela legislação
eleitoral.
18.Neste sentido temos na jurisprudência eleitoral o seguinte entendimento:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA.
INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS. O FATO DE A CONVENÇÃO SER, EVENTUALMENTE, PRESENCIADA POR
TRANSEUNTES NÃO TORNA ILÍCITO O ATO DE CAMPANHA, UMA VEZ QUE É
PERMITIDA A FIXAÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES NOS LOCAIS PRÓXIMOS À
. RES. TSE Nº23.457. DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO QUE RESPEITOU OS
CONVENÇÃO
PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO (RECURSO ELEITORAL nº8345, Acórdão, Relator(a) Min. Claudia Lúcia Fonseca
.
Fanucchi, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 31/01/2017)
“EMENTA - RECURSO ELEITORAL- REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 -
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NÃO CONFIGURADA - TELÃO EM AMBIENTE
FECHADO E RESTRITO AO PÚBLICO CONVIDADO. NÃO VISUALIZAÇÃO POR
PESSOAS QUE TRANSITARAM PELO LADO DE FORA DO LOCAL DO EVENTO.
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 37, §2º E 39, §8º, AMBOS DA LEI 9.504/97. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TRE/PR – Rp nº 321980, Relatoria: Lourival Pedro
Chemim, Data: 02/10/2014).
19.Outrossim, da análise das fotografias juntadas aos autos e no Recurso Eleitoral
nº0600043-82.2020.6.16.0178, extrai-se que os banners ora impugnados já haviam sido
removidos do estacionamento do Restaurante no dia 14.09.2020. Desta forma, não é possível
afirmar que o material permaneceu qualquer dia a mais que o dia da Convenção Partidária,
qual seja, 12.09.2020.
20.Assim sendo, considerando que o material impugnado foi utilizado por ocasião da
convenção partidária restrita e colocado nos limites da área que lhe era destinada, bem como
que foi retirado após a sua realização, conclui-se que não restou configurada a propaganda
irregular, motivo pelo qual merece ser reformada sentença.
21.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e PSL
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR e, no mérito, dar-lhe

provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a Representação
por propaganda eleitoral irregular.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 14724216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600049-89.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587- RECORRENTE: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO:
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC /
33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO:
RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14724216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813393679900000014153942
Número do documento: 20102813393679900000014153942